Tribunal: TJDFT
Processo: 0016298-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICABILIDADE. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO CONDOMÍNIO.

1. Hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel em construção, com a condenação da ré à restituição dos valores pagos, acrescida de multa, indenização por lucros cessantes e devolução do montante dos encargos condominiais.

2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. O mesmo se aplica às situações em que há cessão dos direitos alusivos ao bem e a construtora atua como interveniente anuente.

3. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Relator Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

6. A responsabilidade pelo pagamento das contraprestações indenizatórias referentes ao imóvel requer o exame a respeito daquele que de fato exerce posse sobre o bem. 6.1. Assim, o promitente comprador só é responsável pelo adimplemento desses encargos após o efetivo recebimento das chaves do imóvel.

7. Requerimento de desistência do recurso interposto pela primeira ré homologado.

8. Recursos conhecidos. Apelação interposta pelo autor desprovida. Recurso manejado pela ré parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e condenar a ré ao pagamento do montante correspondente à cláusula penal prevista no contrato.